Tribunal: TJSP
Processo: 1022969-91.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDOMÍNIO – Válida a citação – Imóvel que originou os débitos condominiais é de propriedade da Embargante-Executada e do cônjuge falecido (Carlos José Ferreira) – Embargante-Executada é meeira da totalidade do Espólio de Carlos José Ferreira – Exceção à impenhorabilidade do bem de família (artigo 833, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil) – Não comprovado o

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDOMÍNIO – Válida a citação – Imóvel que originou os débitos condominiais é de propriedade da Embargante-Executada e do cônjuge falecido (Carlos José Ferreira) – Embargante-Executada é meeira da totalidade do Espólio de Carlos José Ferreira – Exceção à impenhorabilidade do bem de família (artigo 833, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil) – Não comprovado o pagamento do débito – Embargante-Executada não apresentou demonstrativo do débito que entende correto – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA EMBARGANTE-EXECUTADA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022969-
91.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARIA JOSE DOS
SANTOS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
SANTO ANTONIO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com determinação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022969-91.2019.8.26.0562
2
Comarca: Santos – 11a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Daniel Ribeiro de Paula
Apelante: Maria José dos Santos Ferreira
Apelado: Condomínio Edifício Santo Antonio
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDOMÍNIO

Válida a citação
Imóvel que originou os débitos
condominiais é de propriedade da Embargante-Executada
e do cônjuge falecido (Carlos José Ferreira) Embargante-
Executada é meeira da totalidade do Espólio de Carlos
José Ferreira Exceção à impenhorabilidade do bem de
família (artigo 833, parágrafo primeiro, do Código de
Processo Civil) Não comprovado o pagamento do débito
Embargante-Executada não apresentou demonstrativo do
débito
que
entende
correto

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

RECURSO
DA
EMBARGANTE-EXECUTADA IMPROVIDO
Voto no 26069
Trata-se de apelação interposta pela Embargante-Executada
contra a sentença de fls.43/47, prolatada pelo I. Magistrado Daniel Ribeiro de Paula (em
17 de janeiro de 2020), que julgou improcedentes os “embargos à execução”,
condenando a Embargante-Executada ao pagamento das custas e despesas processuais e
dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (a que foi atribuído o
valor de R$ 8.604,98), observada a gratuidade processual.
Alega a invalidade da citação, que não é responsável pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022969-91.2019.8.26.0562
3
integralidade do débito (é proprietária de apenas 50% do imóvel penhorado), que o
cônjuge falecido era proprietário de 50% do imóvel, que descabida a discussão da
propriedade do bem (porque não realizado o inventário), que impenhorável o bem de
família, que não comprovado o débito, que incorreto o cálculo apresentado pelo
Embargado-Exequente, e que ausente o título executivo. Pede o provimento do recurso,
para a extinção da execução originária.
Contrarrazões a fls.62/70.
É a síntese.
O Embargado-Exequente ajuizou a execução originária
(Processo número 1017252-35.2018.8.26.0562), com o pedido de execução referente
aos débitos condominiais oriundos do imóvel matriculado sob o número 6.429 do 2o
Cartório de Registro de Imóveis Santos (fls.01/04 e 132/138 daqueles autos).
A Embargante-Executada alega a invalidade da citação (aviso de
recebimento assinada por pessoa desconhecida e ilegível), que é proprietária da fração
de 50% do imóvel (o cônjuge falecido era titular de 50% do bem), que não é
responsável pela integralidade do débito, que descabida a penhora do imóvel (porque
não realizado o inventário), que impenhorável o imóvel (bem de família), que não
comprovado o débito, que incorreto o cálculo apresentado pelo Embargado-Exequente,
e que ausente o título executivo.
O Embargado-Exequente sustenta, na impugnação de fls.23/30,
que válida a citação (assinado o aviso de recebimento por funcionário da portaria), que a
intimação da penhora em endereço diverso não comprova que a Embargante-Executada
não residia no endereço do imóvel que originou os débitos condominiais quando da
citação, que legível o aviso de recebimento, que intempestivos os embargos à execução,
que a Embargante-Executada “não realiza o inventário na busca de tentar ilidir
cobranças legítimas”, que a Embargante-Executada é a única herdeira do cônjuge
falecido, de modo que tem direito à totalidade do bem, que citado o Espólio de Carlos
José Ferreira, que a execução de débito relacionado ao imóvel consiste em exceção à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022969-91.2019.8.26.0562
4
impenhorabilidade do bem de família, que comprovado o débito, e que a Embargante-
Executada não informa o valor que entende devido.
Em réplica (fls.33/37), a Embargante-Executada alega que não
residia no imóvel quando da citação, mas sim em São Vicente (onde foi intimada da
penhora), e que não é a única herdeira do cônjuge falecido (“o pai do de cujus está
vivo”).
Em relação à alegação de nulidade da citação, o artigo 248,
parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, estatui que “Nos condomínios edilícios
ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que,
entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei,
que o destinatário da correspondência está ausente”.
A Embargante-Executada afirma que o aviso de recebimento foi
assinado por pessoa desconhecida e está ilegível.
Contudo, considerando que houve a citação em condomínio
edilício, cabível, em tese, o recebimento da carta de citação por terceiro (funcionário da
portaria José Claudio Dias em 27 de março de 2019) apesar de se tratar de preposto
do Embargado-Exequente -, salientando-se que legível o aviso de recebimento (fls.157
do processo originário).
Ademais, enviada carta com aviso de recebimento ao endereço
da Embargante-Executada que coincide com o endereço do Condomínio-Exequente
(onde reside a Embargante-Executada) e com o endereço que consta na matrícula do
imóvel apresentada (fls.182/190 do processo originário), e a Embargante-Executada não
comprovou que residia em endereço diverso à época da citação, porque limitou-se a
alegar que “não residia no imóvel na época do envio do AR, mas sim com sua mãe em
São Vicente, local onde foi por último citada nos autos da ação de execução” (fls.34).
Note-se, ainda, que o mesmo funcionário (“José Claudio Dias”)
assinou o aviso de recebimento da citação da Embargante-Executada (fls.157 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022969-91.2019.8.26.0562
5
processo originário) e informou ao Oficial de Justiça (quando do cumprimento do
mandado de intimação do Espólio de Carlos José Ferreira, na pessoa da Embargante-
Executada, acerca da penhora) que a Embargante-Executada não reside mais no imóvel
que originou os débitos condominiais (em 11 de julho de 2019 fls.250 daqueles
autos), o que evidencia a ausência de conluio entre o Embargado-Exequente e o
funcionário da portaria (preposto do Embargado-Exequente).
Por fim, a Embargante-Executada reconhece que é proprietária
do imóvel, sendo inusitado que desconheça o recebimento de correspondência oficial
em imóvel do qual é proprietária.
Quanto ao mais, incontroverso que a Embargante-Executada
apresentou embargos à execução após o transcurso do prazo de quinze dias da juntada
do mandado de citação (positivo) da Embargante-Executada (efetuada a citação em 27
de março de 2019 fls.157 do processo originário), de modo que intempestivos os
embargos apresentados em 09 de outubro de 2019 (nos termos do artigo 915 do Código
de Processo Civil).
Por outro lado, possível alegar a impenhorabilidade do bem de
família e a ausência de título executivo, pois se trata de matéria de ordem pública que
pode ser reconhecida a qualquer momento.
Em relação à alegação de impenhorabilidade do bem de família,
o Embargado-Exequente pediu a penhora do imóvel de titularidade da Embargante-
Executada e do Espólio de Carlos José Ferreira da Silva, matriculado sob o número
6.429 do 2o Cartório de Registro de Imóveis Santos, que originou os débitos
condominiais (fls.173 do processo originário), o que foi deferido pelo Juízo a quo
(fls.203/204 daqueles autos).
Inconteste que o débito exequendo é oriundo do
inadimplemento de débitos condominiais (fls.01/04 daqueles autos), o que afasta a
alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito, nos termos do artigo 3o, inciso IV,
da Lei número 8.009/90 (que excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022969-91.2019.8.26.0562
6
família aos processos de execução movidos “para cobrança de impostos, predial ou
territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar”), e, portanto,
possível a penhora do bem nos autos da execução de débitos condominiais decorrentes
do próprio imóvel.
Cabe destacar:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA.
DECORRÊNCIA
DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
1. A
relação
condominial é, tipicamente, relação de comunhão de escopo. O pagamento
da contribuição condominial [obrigação propter rem] é essencial à
conservação da propriedade, vale dizer, à garantia da subsistência individual
e familiar --- a dignidade da pessoa humana. 2. Não há razão para, no caso,
cogitar-se de impenhorabilidade. 3. Recurso extraordinário a que se nega
provimento. (STF, 2a Turma, RE 439.003/SP, Rel. Min. Eros Grau, julgado
em 06/02/2007).
Quanto às alegações de que é proprietária da fração de 50% do
imóvel e que não efetuado o inventário do Espólio de Carlos José, o imóvel que
originou os débitos condominiais é de propriedade da Embargante-Executada e do
Espólio de Carlos José, possibilitando o pedido de cobrança e de eventual constrição de
bens que integram o patrimônio do Executado Espólio, pois “a herança responde pelo
pagamento das dívidas do falecido” (artigo 1.997 do Código Civil), salientando-se que
o Espólio de Carlos José é parte da execução originária.
Por fim, possível a execução dos encargos condominiais, porque
considerado título executivo extrajudicial (conforme o disposto no artigos 784, inciso
X, do Código de Processo Civil), e porque a dívida certa, líquida e exigível (nos termos
do artigo 783 do Código de Processo Civil), uma vez que a planilha de cálculo
apresentada pelo Embargado-Exequente (fls.06/09 do processo originário) discrimina os
valores e as datas dos encargos condominiais impagos da unidade autônoma de
titularidade da Embargante-Executada e do Espólio de Carlos José (com correção
monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os vencimentos, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022969-91.2019.8.26.0562
7
multa de 2% do valor do débito, nos termos do artigo 1.336, parágrafo primeiro, do
Código Civil1), e apresentadas as atas da assembleia geral ordinária do condomínio
(fls.40/49 daqueles autos)
salientando-se que a Embargante-Executada sequer
apresentou demonstrativo do débito que entende correto.
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios do
patrono do Embargado-Exequente para 20% do valor da causa (a que foi atribuído o
valor de R$ 8.604,98), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios do patrono do Embargado-Exequente para 20% (vinte por
cento) do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão,
observada a gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
1 § 1° O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados
ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.